Tribunal: TJSP
Processo: 1061070-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA - NOVO PLEITO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – II - Renovação do pedido de justiça gratuita, nas razões de apelação, o qual foi anteriormente negado por decisões preclusas em primeira e segunda instância – O benefício da assistência judiciária pode ser

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA - NOVO PLEITO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – II - Renovação do pedido de justiça gratuita, nas razões de apelação, o qual foi anteriormente negado por decisões preclusas em primeira e segunda instância – O benefício da assistência judiciária pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à preclusão – Contudo, formulado e indeferido o pedido, por decisão e acórdão irrecorrido, somente a alteração da situação financeira do requerente autoriza novo pleito – Ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo a novo pedido – Matéria preclusa – Descabida a concessão do benefício – III - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 938, §1o, c.c. art. 101, §2o, do NCPC, sob pena de deserção".